Tribunal: TJSP
Processo: 2031434-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTATIVA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRETENSÃO DE REFORMA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS A JUSTFICAR A ADOÇÃO DE MEDIDA DE TAMANHA GRAVIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.